Tribunal: TCU
Processo: 019.505/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.06.1174.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 580025, função null, que teve como objeto SOFTWARES PARA OTIMIZAÇÃO DO USO DE PELOTAS DE MINÉRIOS DE FERRO NA CADEIA SIDERÚRGICA (no da TCE no sistema: 637/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4421/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.505/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundacao Padre Leonel Franca (28.019.214/0001-29); Giuseppe Lo Bianco (XXX.412.247-XX); Pedro Magalhaes Guimaraes Ferreira (XXX.902.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.